Tribunal: TJPA
Processo: 0805530-82.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-06-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0805530-82.2023.8.14.0000

PACIENTE: ROMULO MARCELO AFRA DE SOUZA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL DE ALTAMIRA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO – TRÁFICO DE DROGAS – ART. 33,
CAPUT
, DA LEI Nº 11.343/2006 – PRISÃO PREVENTIVA –
1) EXCESSO DE PRAZO PARA A CONCLUSÃO DO INQUÉRITO POLICIAL – SUPERADO. Oferecida a denúncia, fica superada a alegação de excesso de prazo para a conclusão do referido procedimento administrativo, como se deu na hipótese. Precedente do STJ. – 2) AUSÊNCIA
DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR E DESNECESSIDADE DA MEDIDA EXTREMA – IMPROCEDÊNCIA. Segregação preventiva
fundamentada na necessidade de resguardar a ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta do delito e a periculosidade do agente, evidenciadas pelo
modus operandi
e pela quantidade de droga apreendida (522g de maconha), bem como ante o risco de reiteração delitiva, uma vez que a polícia já tinha informações prévias acerca da atuação do agente, o que, à primeira vista, sugere a sua dedicação à traficância, e, portanto, justifica a manutenção da custódia cautelar, à luz do art. 312, do CPP. Medida extrema necessária
diante do quadro de maior gravidade delineado, ainda que se façam presentes condições pessoais favoráveis, tornando, portanto, inadequada a substituição do cárcere por cautelares diversas
. Inteligência da Súmula 08, do TJ/PA. Precedentes jurisprudenciais. –
3)
ORDEM CONHECIDA E DENEGADA

– DECISÃO UNÂNIME.

RELATÓRIO

Trata-se de
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO, com pedido liminar, impetrado pela advogada Waldiza Viana Teixeira, inscrita na OAB/PA sob o nº 19.799, em favor de RÔMULO MARCELO AFRA DE SOUZA, com fundamento no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal c/c arts. 647 e seguintes do Código de Processo Penal, apontando como autoridade coatora o MM. JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ALTAMIRA (ID – 13528410).

Em síntese,
narra a impetrante que o paciente se encontra preso preventivamente nos autos do Processo nº 0801081-66.2023.8.14.0005 pela prática, em tese, do delito previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, e que ele está sofrendo constrangimento ilegal decorrente do excesso de prazo para a conclusão do inquérito policial, da ausência dos requisitos da custódia cautelar e da desnecessidade da medida extrema, razão pela qual requer, liminarmente, a imediata soltura do coacto, bem como, no mérito, a revogação da segregação preventiva ou a substituição desta por quaisquer das medidas cautelares previstas no art. 319, do CPP.

Os presentes autos foram a mim distribuídos, por sorteio, sendo que, em razão do meu afastamento das funções judicantes por licença médica (ID – 13583040), foram redistribuídos à Excelentíssima Senhora Desembargadora Eva do Amaral Coelho, que, em 11/04/2023, indeferiu o pleito liminar, requisitou informações à autoridade inquinada coatora, determinou o encaminhamento destes ao
custos legis
, para exame e parecer, e, após, o retorno do feito à minha relatoria (ID – 13586437).

Em 15/04/2023, o juízo coator prestou informações (ID – 13656156).

Em 17/04/2023, a 12ª Procuradora de Justiça Criminal, Dr.ª
Maria Célia Filocreão Gonçalves
, na condição de
custos legis
, se manifestou pelo conhecimento e denegação da ordem (
ID – 13679958
), vindo-me os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

Satisfeitas as condições de admissibilidade,
conheço
da impetração.

Pretende a impetrante a revogação da custódia cautelar, sob a alegação de ausência dos requisitos autorizadores, ou, ainda, a substituição desta por medidas cautelares diversas da prisão. Contudo, não assiste razão à impetração, senão vejamos:

1 - EXCESSO DE PRAZO PARA A CONCLUSÃO DO INQUÉRITO POLICIAL.

Pleito superado
, pois, conforme informações extraídas de consulta aos autos originários junto ao sistema PJe, além do inquérito policial ter sido apresentado no dia 14/04/2023, houve o oferecimento da denúncia em 23/04/2023.

Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. EXCESSO DE PRAZO. NÃO OCORRÊNCIA.
ALEGADO EXCESSO DE PRAZO PARA CONCLUSÃO DO INQUÉRITO POLICIAL. TESE SUPERADA. DENÚNCIA OFERECIDA
.

1. Hipótese que retrata feito complexo, com pluralidade de réus, havendo a indicação de que vários são integrantes da organização criminosa, o que naturalmente enseja maior delonga no curso processual. Os autos estiveram em constante movimentação, seguindo a sua marcha regular, não se verificando desídia por parte do Estado.

2. "
Oferecida a denúncia, fica superada a discussão de excesso de prazo para conclusão do inquérito policial
" (HC 534.352/GO, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 04/02/2020, DJe 17/02/2020).

3. Agravo regimental improvido.”
(STJ, AgRg no HC 648.585/MS, Sexta Turma, Rel. Min. Olindo Menezes – Desembargador Convocado do TRF1, j. 09/11/2021) (grifo nosso)

2 - AUSÊNCIA
DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR E DESNECESSIDADE DA MEDIDA EXTREMA.

Como é cediço, a prisão, antes do trânsito em julgado da sentença penal condenatória, constitui medida excepcional, de cunho acautelatório, justificável apenas nos estritos casos previstos no art. 312, do CPP. Sem tais pressupostos, constitui-se uma intolerável antecipação de culpabilidade, ferindo o que dispõe o art. 5º, inciso LVII, da CF, devendo o
status libertatis
do coacto ser restabelecido, em homenagem ao princípio constitucional da presunção de inocência.

Consta do decreto prisional (ID – 13529615) o seguinte:

“(...)

No caso concreto,
constata-se a existência de sólidos elementos de materialidade do crime de tráfico de drogas
, conforme estabelece a primeira parte do art. 312 do CPP, diante do boletim de ocorrência (Id Num. 86862313 - Págs. 4-7), termo de depoimento do condutor (Id Num. 86862313 - Págs. 8-9), termo de depoimento de testemunha (Id Num. 86862313 - Págs. 10-11), auto / termo de exibição e apreensão de objeto (Id Num. 86862313 - Págs. 31-35) e laudo provisório de constatação de substância entorpecente (Id Num. 86862313 - Pág. 36),
cujos indícios de autoria recaem sobre os acusados e cujos elementos satisfazem o fumus comissi delicti
.

O periculum libertatis resta configurado uma vez que, conforme narra a Autoridade Policial, após denúncia e campana foi apreendido na residência de onde os flagranteados
MATEUS DE SOUZA FEITOSA, FABRICIO SOARES DA COSTA e ROMULO MARCELO AFRA DE SOUZA,
522 (quinhentos e vinte e dois) gramas de substância análoga à maconha (Skank), além de um carregador de pistola .380
.

Analisando o modus operandi, podemos verificar que
os flagranteados foram abordados ao saírem de dentro do imóvel
pertencente a MATEUS DE SOUZA FEITOSA, tendo o flagranteado FABRICIO SOARES DA COSTA indicado o local exato onde estava a substância entorpecente.

Além do mais,
os três flagranteados
MATEUS DE SOUZA FEITOSA, FABRICIO SOARES DA COSTA e ROMULO MARCELO AFRA DE SOUZA
foram abordados em um veículo HB20, cor branca, coadunando com a denúncia anônima recebida, de que suposto tráfico de substâncias entorpecentes se dava na modalidade Driver Tru, sendo utilizado para tanto um veículo de cor branco, marca/modelo Hyundai, a evidenciar a periculosidade dos flagranteados e a gravidade dos atos imputados
.

Não uma gravidade abstrata jurídico positiva, mas sim porque o modus operandi revela risco à ordem e a tranquilidade social
.

Logo, admite-se que as circunstâncias concretas do crime, evidenciam a periculosidade do agente, a demonstrar que a liberdade deste pode representar risco à ordem pública, conforme entendimento jurisprudencial do STJ
, in verbis:

(...)

Por derradeiro,
ressalta-se que as medidas cautelares diversas da prisão, mencionadas no art. 319 do CPP, revelam-se inadequadas e insuficientes para o presente caso, conforme depreende-se nos próprios fundamentos da prisão preventiva
.

Ante o exposto e por tudo que consta nos autos, ACOLHO a representação da Autoridade Policial e a Manifestação do Ministério Público e
CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA de
MATEUS DE SOUZA FEITOSA, FABRICIO SOARES DA COSTA e
ROMULO MARCELO AFRA DE SOUZA, nos termos dos arts. 310, II, 312 e 313, I, todos do CPP
(...).”
(grifo nosso)

Consta, ainda, da decisão que indeferiu pedido de revogação da prisão preventiva, extraída de consulta aos autos de origem junto ao PJe, o que segue:

“(...)

Constato, que não houve nenhuma modificação no contexto fático apto a ensejar a concessão de liberdade provisória e/ou revogação das prisões preventivas.

O periculum libertatis resta configurado uma vez que
, conforme narra a Autoridade Policial,
após denúncia e campana foi apreendido na residência de onde investigados MATEUS DE SOUZA FEITOSA, FABRICIO SOARES DA COSTA e ROMULO MARCELO AFRA DE SOUZA, 522 (quinhentos e vinte e dois) gramas de substância análoga à maconha (Skank), além de um carregador de pistola .380
.

Analisando o modus operandi, podemos verificar que os investigados foram abordados ao saírem de dentro do imóvel
pertencente a MATEUS DE SOUZA FEITOSA, tendo FABRICIO SOARES DA COSTA

indicado o local exato onde estava a substância entorpecente.

Além do mais, os três investigados
MATEUS DE SOUZA FEITOSA, FABRICIO SOARES DA COSTA e ROMULO MARCELO AFRA DE SOUZA
foram abordados em um veículo HB20, cor branca, coadunando com a denúncia anônima recebida, de que suposto tráfico de substâncias entorpecentes se dava na modalidade Driver Tru, sendo utilizado para tanto um veículo de cor branco, marca/modelo Hyundai, a evidenciar a periculosidade dos investigados e a gravidade dos atos imputados
. Não uma gravidade abstrata jurídico positiva, mas sim porque
o modus operandi revela risco à ordem e a tranquilidade social
.

Logo,
admite-se que as circunstâncias concretas do crime, evidenciam a periculosidade do agente, a demonstrar que a liberdade deste pode representar risco à ordem pública
, conforme entendimento jurisprudencial do STJ, no HC 544.983/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 18/02/2020, DJe 02/03/2020.

Ressalta-se que as
medidas cautelares diversas da prisão, mencionadas no art. 319 do CPP, revelam-se inadequadas e insuficientes para o presente caso
, conforme depreende-se nos próprios fundamentos da prisão preventiva.

Ante ao exposto e por tudo que consta nos autos, acompanho manifestação do Ministério Público e
INDEFIRO OS PEDIDOS DE LIBERDADE PROVISÓRIA E REVOGAÇÃO
,
pelo que

MANTENHO A PRISÃO PREVENTIVA dos investigados MATEUS DE SOUZA FEITOSA, FABRICIO SOARES DA COSTA e ROMULO MARCELO AFRA DE SOUZA, com fundamento no art. 312 do CPP, para garantia da ordem pública.”
(grifo nosso)

Como se vê, a segregação cautelar do paciente foi decretada com base na comprovação da materialidade do fato delituoso e na existência de indícios suficientes de autoria delitiva por meio das provas colhidas na fase inquisitorial, bem como pela necessidade de garantia da ordem pública, haja vista a gravidade concreta do crime e a periculosidade do agente, evidenciada pelo
modus operandi
e pela quantidade da droga apreendida (522g de maconha), além do fato de que a polícia já vinha recebendo denúncias de um suposto comércio de entorpecentes na modalidade Drive-Thru, no carro utilizado pelo coacto e demais comparsas, onde todos foram abordados, o que,
prima facie
, denota sua dedicação à traficância e, como bem observou o magistrado
a quo
, evidencia o risco efetivo de reiteração delitiva, justificando, assim, o perigo do seu estado de liberdade.

Em outras palavras, o juízo de piso expôs com acuidade os fundamentos para a constrição cautelar do paciente, especialmente a necessidade de resguardar a ordem pública, de modo que não há que se falar em ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, constantes do art. 312, do CPP.

Nesse diapasão:

“HABEAS CORPUS -
TRÁFICO DE DROGAS - PRISÃO PREVENTIVA - ART. 310, II, C/C OS ARTS. 312 E 313, TODOS DO CPP- DECISÃO FUNDAMENTADA - GRAVIDADE CONCRETA E RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA
- WRIT DENEGADO.

1. A gravidade concreta do crime e a periculosidade revelada pelo modus operandi da conduta são motivos suficientes à custódia processual para garantia da ordem pública.

2.
Atendidos os requisitos instrumentais do art. 313 do CPP, bem como presentes os pressupostos e ao menos um dos requisitos do art. 312do CPP (garantia da ordem pública), deve ser a prisão preventiva mantida
, não havendo que se falar em sua revogação, ou mesmo em substituição pelas medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319do CPP, pelo fato de estas se revelarem absolutamente insuficientes
ante a gravidade concreta do delito e propensão à reiteração delitiva
.

3. Denegado o habeas corpus.”
(TJ/MG, HC 1448329-89.2021.8.13.0000, 4ª Câmara Criminal, Rel. Des. Eduardo Brum, j. 18/08/2021) (grifo nosso)

“PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. POSSIBILIDADE DE REITERAÇÃO DELITIVA. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA
. ARTS. 312 E 313 DO CPP. PREENCHIDOS.

1.
Revela-se regular a manutenção da prisão preventiva quando verificado perigo à ordem pública, devidamente evidenciado pela gravidade em concreto da conduta, periculosidade e reiteração delitiva do agente
.

2. Ordem denegada.”
(TJ/DF, 0747439-96.2020.8.07.0000, 3ª Turma Criminal, Rel. Des. Sebastião Coelho, j. 26/11/2020) (grifo nosso)

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS.
TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES
. APREENSÃO DE EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGAS.
PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS
. REGIME INICIAL SEMIABERTO. ADEQUAÇÃO DA CUSTÓDIA. INCOMPATIBILIDADE ENTRE A NEGATIVA DE RECORRER EM LIBERDADE E O REGIME SEMIABERTO. INEXISTÊNCIA.

(...)

2.
São fundamentos idôneos para a decretação da segregação cautelar no caso de tráfico ilícito de entorpecentes a quantidade
, a variedade ou a natureza
das drogas apreendidas, bem como a gravidade concreta do delito, o modus operandi da ação delituosa e a periculosidade do agente
.

(...)

5. Agravo regimental desprovido com determinação.”
(STJ, AgRg no HC 580.405/DF, Quinta Turma, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 06/10/2020) (grifo nosso)

Portanto,
inexistem razões para a revogação da prisão preventiva do paciente, seja por constrangimento ilegal ou por desproporcionalidade da mesma, haja vista ser a medida extrema necessária à garantia da ordem pública,
sendo, por consequência, inadequada a substituição do cárcere por quaisquer das medidas cautelares diversas previstas no art. 319, do CPP.

Por fim, de acordo com a Súmula nº 08 do TJ/PA
[1]
, eventuais condições subjetivas favoráveis do coacto são incapazes de, por si sós, possibilitar a sua soltura, ainda mais porque na situação em análise estão presentes os motivos autorizadores da custódia cautelar.

Ante o exposto,
denego
a ordem.

É como voto.

[1]

Súmula nº 08
- As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de
Habeas Corpus
, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.

Belém, 29/06/2023